Tribunal: TJES
Processo: 5025423-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025423-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANA LUCIA CASTRO DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025423-98.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO:
ANA LÚCIA CASTRO DE SOUZA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DEVE TER COMO BASE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANA LÚCIA CASTRO DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora argumenta que é professora da rede municipal de ensino e o requerido vem realizando o pagamento do 13° salário apenas sobre os vencimento, ignorando todas as gratificações e adicionais incorporados a sua remuneração, ainda, o réu vem ignorando os direitos ao gozo de férias dos professores municipais, no tocante ao recebimento do um terço de férias sobre a remuneração.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, , para
CONDENAR o Requerido, Município de Vila Velha,
a realizar o pagamento do 13o (décimo terceiro) salário da parte requerente, com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano, caso esteja utilizando base de cálculo diversa à da Constituição Federal. CONDENO
ainda o requerido a realizar o pagamento de
eventuais
diferenças salariais, as quais deverão ser apuradas/calculadas, por ocasião da liquidação da sentença (fase de cumprimento de sentença),
devendo ser observada a prescrição quinquenal em relação as parcelas vencidas.

Irresignada com a sentença no ID 7576362, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente nulidade da sentença, na medida em que a sentença objurgada é condicional. No mérito, sustenta que na realização do pagamento do 13º salário e das férias já considera a totalidade das verbas recebidas pela parte autora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, na medida em que o fato do Juízo singular destacar que
“
caso esteja utilizando base de cálculo diversa à da Constituição Federal
”,
não resta caracterizada como uma sentença condicional, na medida em que se trata de mera providência processual que visa evitar o enriquecimento sem causa.

É cediço o entendimento encontrado na Constituição Federal em que, aqueles ocupantes de cargo público em geral, está assegurado ao percebimento de 13º salário. Ainda que o ente público detenha autonomia administrativa para organizar seu funcionamento, não poderá afastar-se dos regramentos determinados pela Carta Magna, sendo direito de todo servidor público ao recebimento do décimo terceiro salário com base na rua remuneração integral, em atenção aos arts. 7º, incisos IV, VII, VII e 39, §3º.

Na hipótese, coaduno do mesmo entendimento do Juízo a quo, no sentido de que conforme o mandamento legal, o 13º (décimo terceiro) salário constitui um direito constitucional de todo servidor, que deve ser pago pela Administração Pública, a cada ano, com base na sua remuneração integral, isto é, o vencimento do cargo, acrescido de outras vantagens pecuniárias previstas em lei.

Ressalta-se ao afirmado pela lei Complementar Municipal nº 006/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha, em seu art. 88, §1º, “13° (décimo terceiro) vencimento corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da
remuneração integral
devida em dezembro do ano correspondente.

Portanto, é notório que a remuneração integral servirá como base para cálculo de décimo terceiro, isto é, incluindo-se neste cálculo também as vantagens adquiridas através da lei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)